Tribunal: TJSP
Processo: 2105645-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminar de deserção suscitada em contraminuta. Afastamento. Custas adequadamente recolhidas. Mérito. Procedimento para ingresso de assistente litisconsorcial não observado, suprimido o direito ao contraditório (art. 120, CPC). Anulação. Possibilidade de análise do pleito nesta seara, em respeito aos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processual.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminar de deserção suscitada em contraminuta. Afastamento. Custas adequadamente recolhidas. Mérito. Procedimento para ingresso de assistente litisconsorcial não observado, suprimido o direito ao contraditório (art. 120, CPC). Anulação. Possibilidade de análise do pleito nesta seara, em respeito aos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processual. Demonstração dos requisitos elencados pela legislação para a intervenção do terceiro como assistente litisconsorcial (arts. 119 e 121, CPC). Interesse jurídico que, na ação pauliana, confunde-se com o interesse econômico, pois, embora não haja interferência na relação jurídica estabelecida entre os credores e o devedor, a sentença atingirá diretamente o direito conferido àqueles pelo ordenamento, permitindo a perseguição de seu crédito em juízo. Modalidade de intervenção diretamente atrelada ao litisconsórcio facultativo unitário ulterior. Agravado que podia ter ingressado na lide originalmente ao lado do autor (art. 158, CC). Assistência admitida. Análise do acordo celebrado para pôr fim à lide. Hipótese de nulidade. Objetivo de fraudar lei imperativa e prejudicar quem não anuiu ao seu conteúdo (arts. 166, VI, e 866, "caput", CC). Irrelevância da anulabilidade imposta como sanção à fraude contra credores. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2105645-82.2020.8.26.0000
Voto no 44.889
1/7
Registro: 2020.0000564100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105645-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que são agravantes VILBER
STEIN, SILVANA MARIA NUNES GIROTTO STEIN, REYNALDO STEIN NETO e
REYLU-EMPREENDIMENTO LTDA, são agravados BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A e
BANCO ABC BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2105645-82.2020.8.26.0000
Voto no 44.889
2/7
VOTO No: 44.889
Agravo de Instrumento No 2105645-82.2020.8.26.0000
COMARCA: Guaíra
Agravantes: Vilber Stein, Silvana Maria Nunes Girotto Stein, REYNALDO STEIN
NETO e REYLU-EMPREENDIMENTO LTDA
Agravados: Banco Ribeirão Preto S/A e Banco Abc Brasil S.a.
Interessado: 3 S Empreendimentos Imobiliários Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminar de deserção
suscitada
em
contraminuta.
Afastamento.
Custas
adequadamente recolhidas. Mérito. Procedimento para ingresso
de assistente litisconsorcial não observado, suprimido o direito
ao contraditório (art. 120, CPC). Anulação. Possibilidade de
análise do pleito nesta seara, em respeito aos princípios da
instrumentalidade, da celeridade e da economia processual.
Demonstração dos requisitos elencados pela legislação para a
intervenção do terceiro como assistente litisconsorcial (arts. 119
e 121, CPC). Interesse jurídico que, na ação pauliana, confunde-
se com o interesse econômico, pois, embora não haja
interferência na relação jurídica estabelecida entre os credores e
o devedor, a sentença atingirá diretamente o direito conferido
àqueles pelo ordenamento, permitindo a perseguição de seu
crédito em juízo. Modalidade de intervenção diretamente
atrelada ao litisconsórcio facultativo unitário ulterior. Agravado
que podia ter ingressado na lide originalmente ao lado do autor
(art. 158, CC). Assistência admitida. Análise do acordo celebrado
para pôr fim à lide. Hipótese de nulidade. Objetivo de fraudar lei
imperativa e prejudicar quem não anuiu ao seu conteúdo (arts.
166, VI, e 866, “caput”, CC). Irrelevância da anulabilidade
imposta como sanção à fraude contra credores. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão singular que, em ação pauliana, indeferiu o pedido de homologação de
acordo e determinou a intimação da parte autora para apresentação de contrarrazões,
admitindo o Banco Ribeirão Preto S/A como assistente litisconsorcial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2105645-82.2020.8.26.0000
Voto no 44.889
3/7
Alegam os agravantes que a admissão do assistente
litisconsorcial foi promovida sem a observância do contraditório e dos requisitos
legais, visto que o interesse do terceiro era exclusivamente econômico. Afirmam,
ainda, que não há nulidade que impeça a homologação pretendida, pois a transação
envolvendo direitos disponíveis é legítima e o efeito da fraude contra credores deve
ser restringido ao credor prejudicado pelo ato invalidado.
O recurso, processado sem efeito suspensivo (fls. 87/88),
foi respondido às fls. 91/98, com preliminar de deserção.
É o RELATÓRIO.
Afasta-se,
de
saída,
a
deserção
suscitada
em
contraminuta, visto que as custas foram adequadamente recolhidas à fl. 63.
O recurso não comporta acolhimento.
O procedimento para admissão de terceiro como
assistente está expressamente previsto no artigo 120 do Código de Processo Civil.
Da leitura do dispositivo, infere-se que as partes podem
oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo ao juiz, na sequência,
decidir o incidente, sem suspensão do processo.
No presente caso, os agravantes não foram intimados
para contestar o pleito de assistência formulado pelo agravado, motivo pelo qual a
decisão está formalmente viciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2105645-82.2020.8.26.0000
Voto no 44.889
4/7
Apesar da possibilidade de anulação, os argumentos
defensivos foram expostos no agravo, permitindo a análise da controvérsia nesta
seara em nome dos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia
processual.
Os recorrentes alegam que o interesse do recorrido no
processo é meramente econômico, pois há risco de inadimplência do crédito que
embasa o pleito de intervenção.
Nos termos do artigo 119 do diploma processual,
“Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente
interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no
processo para assisti-la”. E, como requisito para a assistência litisconsorcial, prevê
que “Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a
sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido” (art. 121).
Terá interesse aquele que tiver uma relação jurídica com
uma das partes, diferente daquela sobre a qual versa o processo, mas que poderá ser
afetada pelo resultado. Não basta que o interesse seja meramente econômico,
materializado na redução ou na majoração do patrimônio de qualquer dos litigantes.
A assistência litisconsorcial é a forma de intervenção
atribuída ao titular ou cotitular da relação jurídica que está sendo discutida em juízo,
permitindo ao substituído ingressar na demanda nas hipóteses de legitimidade
extraordinária ou substituição processual. Cuida-se de espécie de litisconsórcio
facultativo unitário ulterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2105645-82.2020.8.26.0000
Voto no 44.889
5/7
Neste particular, há a peculiaridade de se tratar de uma
ação que tem por objetivo desconstituir negócio supostamente entabulado para
fraudar massa de credores através da ocultação de bens. Assim, a legitimidade para
a propositura da ação é atribuída a todos os potencialmente prejudicados, sendo a
relação jurídica material controvertida distinta daquele estabelecida entre autor e
réu.
Esses
credores podem unir-se em litisconsórcio
facultativo inicial, sendo que aqueles que figuram em seu polo ativo funcionam
como representantes da classe prejudicada, postulando anulação que, se acolhida,
beneficiará esta coletividade.
O interesse jurídico, no caso, confunde-se com o próprio
interesse econômico, pois o ato contestado não afeta os negócios firmados entre os
credores e o devedor que permanecem incólumes , mas tão somente o patrimônio
sobre o qual recairá possível execução, ante a constatação de prática fraudulenta que
tem por finalidade a ocultação de bens.
Diante disso, a fraude contra credores, que a ação
pauliana visa a desconstituir, atinge diretamente o interesse jurídico do agravado,
visto que a relação estabelecida entre ele e os agravantes é exatamente a mesma que
a do autor original (credor vs devedor).
É esta a particularidade desta categoria de ação: a
relação existente entre as partes não é a que está sendo discutida no processo, e nem
será propriamente afetada pelo provimento jurisdicional, já que eventual
procedência terá impacto exclusivo sobre um crédito cuja satisfação uma das partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2105645-82.2020.8.26.0000
Voto no 44.889
6/7
tentou impedir.
Como o agravado podia ter se unido ao autor
originalmente, não há óbice à sua intervenção como assistente litisconsorcial,
reconhecida a interferência que o desfecho da ação provocará na relação jurídica
estabelecida com a parte contrária.
Superado este ponto, passa-se à análise da validade do
acordo celebrado para pôr fim à lide.
Os recorrentes confundem a estrutura do acordo com a
da fraude reconhecida na sentença.
A fraude contra credores constitui negócio jurídico
anulável pela legislação em vigor (art. 158, CC). Todavia, sua confirmação ou
convalidação só poderia ocorrer se o vício fosse sanado e não houvesse prejuízo a
terceiros (art. 172, CC), o que se mostra impossível no caso de defeito social que
compromete o direito de credores afastados do polo passivo da ação.
Além disso, o que foi considerado nulo pela i. juíza a
quo não foi propriamente o negócio contestado na ação, invalidado por ocasião da
sentença, mas a transação entabulada após sua prolação.
Isso porque, nos termos do artigo 166, inciso VI, do
Código Civil, há nulidade quando o negócio tiver por objetivo fraudar lei
imperativa, caso em que deve ser pronunciada de ofício pelo juiz e não é suscetível
de confirmação nem convalesce com o decurso do tempo (arts. 168 e 169, CC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2105645-82.2020.8.26.0000
Voto no 44.889
7/7
Não se nega ser lícito aos interessados terminarem o
litígio mediante concessões mútuas, mas o ajuste não pode prejudicar senão aos que
nele intervierem, também sob pena de nulidade (art. 844, caput, CC).
Neste caso concreto, o acordo celebrado tinha por
objetivo corroborar a prática de fraude contra credores judicialmente reconhecida,
ou seja, burlar lei imperativa em prejuízo de terceiros, mediante cancelamento das
restrições averbadas nas matrículas dos imóveis transacionados e levantamento dos
valores depositados nos autos por parte do beneficiário da ilicitude primitiva.
De tal modo, cabia à i. magistrada de piso reconhecer a
nulidade do ato manifesta, diga-se de passagem e indeferir o pedido de
homologação do acordo, o que foi acertadamente feito, razão pela qual se mantém a
r. decisão recorrida por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator